Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-68.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO VIA PIX. QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISTINTAS EM TRANSFERÊNCIA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DÉBITO EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais se pretendia a declaração de inexistência de débito referente à parcela do mês de novembro de 2025 do contrato objeto dos autos, bem como a determinação de abstenção de cobranças futuras.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 83353338).
3. Na origem, a autora narrou que firmou contrato de empréstimo com a parte ré no valor de R$ 1.000,00, a ser pago em duas parcelas de R$ 601,35 (seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos). Relatou que, na data de vencimento da primeira parcela, realizou pagamento via PIX no valor de R$ 1.148,54, o que abrangeria o contrato discutido. Argumentou que, mesmo após o pagamento, passou a receber cobranças indevidas referentes ao débito já quitado. Pontuou que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, a qual informou que realizaria a baixa, o que não ocorreu. Sustentou que a dívida continuou sendo atualizada com juros. Asseverou que a conduta da ré caracterizava cobrança indevida. Aduziu que não houve resolução amigável da controvérsia. Destacou a necessidade de intervenção judicial para resguardar seus direitos. Requereu o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a cessação das cobranças.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a sentença deveria ser reformada por não observar adequadamente as normas consumeristas e o conjunto probatório. Alegou que comprovou o pagamento da obrigação mediante transferência via PIX realizada em 04/11/2025, em valor suficiente para quitação do débito. Aduziu que eventual erro na vinculação do pagamento decorreu de falha sistêmica da instituição financeira. Argumentou que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Pontuou que não poderia suportar os riscos da atividade econômica do banco. Asseverou que a tese de culpa exclusiva da consumidora era indevida. Sustentou que o banco detém controle sobre o sistema de pagamentos e deveria assegurar a correta imputação dos valores. Alegou que houve falha na prestação do serviço e conduta abusiva. Destacou a inércia da instituição financeira mesmo após provocação. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é definir se o pagamento realizado pela autora pode ser parcialmente redirecionado ao contrato que pretendia quitar, a despeito de ter sido realizado via PIX mediante chave referente a outro contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora realizou uma única transferência via PIX no valor de R$ 1.148,54, conforme comprovante juntado (ID 83353312, p. 3), sob o fundamento de que o valor deveria ser utilizado para tentativa de quitação integral do contrato objeto dos autos e de parcela de outro empréstimo. Em contestação a ré apresentou duas cédulas de crédito bancário firmadas com a autora: i) CCB 029090730 - contrato mencionado na inicial. Empréstimo de R$1.000,00 para pagamentos em duas parcelas de 601,35 (ID 83353313), ii) CCB 194536664 - Empréstimo de R$1.795,00 para pagamentos em dez parcelas de valores variados e decrescentes, com vencimento a partir de 06/2025 (ID 83353314).
7. A autora mantinha mais de um contrato de empréstimo ativo com a ré, noticiando, inclusive, empréstimos com instituições financeiras estranhas à lide. Não obstante seja direito do credor gerir suas finanças, no sentido de definir como priorizará o pagamento de cada um de seus débitos, é certo que cada obrigação possui identificação própria e mecanismo individualizado de pagamento, o que exige a realização de operações autônomas para a regular quitação. O sistema de pagamento via PIX opera mediante vinculação direta entre a chave ou código gerado e o contrato selecionado pelo próprio usuário, de modo que a destinação do valor ocorre conforme os dados informados no momento da transação. Uma vez que a autora realizou um único pagamento via PIX, não é razoável admitir que a credora irá identificar qual débito a devedora pretendia, no seu íntimo, quitar.
8. Nesse contexto, a realização de apenas uma transferência para quitação de duas obrigações distintas revela conduta incompatível com a sistemática de funcionamento do meio de pagamento adotado, não sendo possível imputar ao fornecedor a responsabilidade por eventual equívoco na destinação do valor, que decorreu de ato exclusivo da consumidora. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço ou de falha sistêmica. Não há sequer enriquecimento sem causa, uma vez que a autora tinha débito com a ré referente ao negócio jurídico vinculado ao pagamento efetivado via PIX.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.